Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740518-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO DIAS BORGES AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Reinaldo Dias Borges, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o processamento da reconvenção com pedido de instauração do procedimento de superendividamento, diante da incompatibilidade dos ritos, na ação monitória processo no 0703211-76.2024.8.07.0006. Em resumo, afirma ser cabível a reconvenção, pois está relacionada à dívida objeto da ação monitória movida em seu desfavor. Afirma que a não tem condições de arcar com as despesas do processo e a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça desconsiderou as suas despesas. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o curso da ação até o julgamento do recurso e, ao fim, a reforma da decisão deferindo-se o processamento da reconvenção e a justiça gratuita. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida no curso do processo que indeferiu o processamento da reconvenção e que indeferiu a gratuidade de justiça (art. 354, parágrafo único cc. art. 101 e art. 1.015 incisos V e XIII, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Da gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é servidor público, aufere rendimentos bem superiores ao parâmetro objetivo que serve como norte para se aferir a hipossuficiência econômica (ID 196109391, processo de origem). Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Tais elementos afastam a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, de modo que não há amparo para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, pois, o pedido. Ausência dos requisitos para a reconvenção. Dispõe o artigo 343, CPC: "Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. § 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. § 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. § 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. § 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação." Para o processamento da reconvenção é necessário que o juiz da causa seja competente para apreciá-la, que haja conexão entre a causa principal e a reconvenção, unidas pela causa de pedir comum ou pelo pedido e que os ritos sejam compatíveis entre si, diante da ampliação objetiva da demanda que culmina na cumulação de pedidos. Na origem trate-se de ação monitória cujo procedimento próprio é previsto no artigo 700 se seguintes do CPC. O procedimento de repactuação de dívida com tratamento do superendividamento está previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com trâmite em duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Ainda que seja possível a reconvenção na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário (Súmula 292, STJ) o rito próprio e especial do procedimento de repactuação de dívida com tratamento de superendividamento contém etapas que tornam impossível o processamento em conjunto das demandas. Nesse contexto, não vislumbro incorreção na decisão que indeferiu o processamento da reconvenção. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não ser processado o recurso por ausência de pressupostos formais. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e